Tribunal: TJMT
Processo: 1011000-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011000-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CAPITELLI - CPF: 042.855.801-10 (ADVOGADO), ADAO LINO CAVALCANTI - CPF: 561.928.358-53 (AGRAVANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (AGRAVADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPENHORABILIDADE DO SALDO DE CONTA POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE ADMITA RELATIVIZAÇÃO DA REGRA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 833, inciso X, do CPC diz que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, admitindo a mitigação da regra somente quando se tratar de “hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais” (§2o), sendo que, segundo definiu o STJ, “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011000-65.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADÃO LINO CAVALCANTI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Execução para Cobrança de Honorários Advocatícios Contratuais
”
(Proc. no 1015422-57.2021.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA, indeferiu o pedido de desbloqueio do saldo da conta poupança do executado, pois, segundo a magistrada, não havendo prova de que se trata de verba de natureza alimentar, é cabível a relativização da hipótese de impenhorabilidade no caso concreto (cf. Id. no 91702474).

O agravante insiste que é impenhorável o saldo encontrado em sua conta poupança, seja porque os “
valores são de verba alimentar, isto é, a aposentadoria que sustenta todas
(suas)
necessidades básicas
(...)
e de sua família
”

(CPC,
art. 833, IV), seja porque “
a conta em que foi efetivado o bloqueio é conta-poupança, que continha os proventos de aposentadoria, a parcela do décimo terceiro e irrisórias economias provenientes de outras parcelas anteriores,
(...)
o que viola outra regra expressa de impenhorabilidade
”
(CPC, art. 833, X), acrescentando, ainda, que, segundo a jurisprudência do STJ, mesmo no caso de execução de honorários advocatícios, é incabível a penhora de verba de natureza salarial à satisfação forçada da dívida.

Sustenta que o “
Histórico de Créditos disponibilizado pelo site do Meu INSS
”
é suficiente para a “
comprovação de bloqueio do valor de proventos de aposentadoria em conta poupança
”,
enfatizando, nesse sentido, com veemência, que “
recebe um salário-mínimo de aposentadoria por invalidez, devido a um acidente de trabalho sofrido, e não possui mais nenhuma fonte renda
”
, e, por essa razão, pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão, seja determinada a desconstituição da penhora o
n-line do saldo de sua conta-poupança; de imediato, pede a
antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 91702472).

A decisão de Id. no 92122959
admitiu o processamento do agravo de instrumento
e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 95304484).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o art. 833 do CPC diz que
são impenhoráveis

“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios
” (inciso
IV), como também o é “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”

(inciso
X), admitindo a mitigação dessa regra somente quando se tratar de “
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
” (§2o), lembrando, nesse particular, que, segundo definiu o STJ, “
a
s exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar
” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).

Logo, sendo induvidoso
que a penhora recaiu sobre saldo de conta poupança em valor inferior a 40 salários-mínimos (R$ 2.995,92), conforme confirma o extrato bancário juntado ao Id. no 91702483, e não havendo o menor indício de desvirtuamento da finalidade da espécie de
aplicação financeira e nem
de qualquer outra hipótese que autorizasse a
mitigação da proteção conferida ao saldo da poupança,
o desbloqueio do saldo é medida impositiva, afinal, trata-se de clara hipótese de impenhorabilidade legal.

Há, ainda, elementos mais do suficientes a convencer de que os valores ali depositados são oriundos da aposentadoria do executado/agravante, na medida em que
a própria advogada/exequente apresentou na origem cópia de petições juntadas nos autos da ação ajuizada pelo executado contra o INSS, onde prestados os serviços advocatícios, e lá se vê, em diversas oportunidades, pedidos de expedição de alvará e transferência do benefício previdenciário para a conta poupança no 25070-0, operação 013, da agência no 0686 da Caixa Econômica Federal, exatamente a mesma sobre a qual recaiu o bloqueio (cf. Id. no 55354211 e 55354214 dos autos de origem e Id. no 91702483 dos presentes autos), de modo que, sob qualquer ótica, o caso é de impenhorabilidade do saldo objeto da constrição operada nos autos.

Portanto, provejo o recurso, a fim de ordenar o desbloqueio do saldo da conta poupança do executado e a desconstituição da penhora on-line.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021